Tribunal: TJDFT
Processo: 0007972-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007972-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. Comete crime de estelionato o agente que obtém vantagem indevida, mediante ardil, consistente em prometer prestar serviços, por meio de empresa fictícia, e, depois de receber o pagamento antecipado, dolosamente não cumpre o contrato e desaparece com o dinheiro das vítimas. Não há que se falar em continuidade delitiva quando ausente o aproveitamento pelo apelante de oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente para praticar o crime posterior. Os delitos também não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. No caso, efetivamente, trata-se de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. As condutas foram cometidas em contextos distintos, contra vítimas diferentes, não havendo relação entre os crimes. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, devendo-se manter a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP). Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, requerendo, em síntese, seja afastado o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal e reconhecida a incidência da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028